Tribunal: TJBA
Processo: 0300146-37.2013.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300146-37.2013.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOÃO PARAGUASSU SANTOS DE SOUZA FILHO

Advogado(s)
:
MÁRIO AUGUSTO SANTOS SILVA, EDMILSON TEIXEIRA LUZ

APELADO: CARLOS ALBERTO DE SOUSA

Advogado(s)
:
JAIME GRIMALDI NETO, VIRNA CASALLI VILAS BOAS BARROS DA SILVA GRIMALDI

Ementa
: DIREITO CIVIL
e processual civil
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE EXERCIDA PELO AUTOR. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença de improcedência em
A
ção de
R
eintegração de
P
osse, na qual o Acionante alegou ter sido esbulhado de imóvel que teria adquirido mediante contrato particular de promessa de compra e venda. A sentença concluiu pela ausência de comprovação da posse efetiva, julgando improcedente o pedido reintegratório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o
Demandante
comprovou os requisitos legais da
lide

em comento
, especialmente o exercício da posse anterior ao alegado esbulho, conforme exigido pelo art. 561 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Compete ao
a
utor da ação possessória a prova do exercício da posse anterior ao esbulho, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015 e do art. 561 do mesmo diploma, os quais condicionam o acolhimento da pretensão à demonstração de posse, turbação ou esbulho, data do esbulho e perda da posse.

4. A prova testemunhal colhida em audiência não confirmou o exercício de posse direta, contínua e pública pelo Suplicante, revelando, ao contrário, visitas esporádicas ao imóvel, sem indícios de atos inequívocos de domínio ou administração, o que é juridicamente insuficiente para configurar posse.

5. Os relatos das testemunhas apontam para atos concretos de posse exercida pelo Réu, como a construção de muro e biombo no terreno, os quais não foram impugnados por provas eficazes do Requerente.

6. Em demandas possessórias, a discussão sobre propriedade é irrelevante, sendo a posse o único critério de proteção jurídica; documentos de titularidade, como contratos de promessa de compra e venda ou certidões imobiliárias, não substituem a prova do exercício efetivo da posse.

7. Aplica-se o princípio do livre convencimento motivado, permitindo ao Juiz valorar livremente as provas constantes dos autos, desde que devidamente fundamentada a decisão, como no caso
sub oculi
.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I; 371; 561; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC 70083985341, Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, j. 25/08/2021; TJ-MG, AC 10637160058847003, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 03/02/2021; TJ-MT, AI 10211564920208110000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02/06/2021.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão
Cíve
l
nº
0300146-37.2013.8.05.0150
,
tendo como Apelante
JOÃO PARAGUASSU SANTOS DE SOUZA FILHO
e
Apelado

CARLOS ALBERTO DE SOUSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
.